Tribunal: STF
Processo: RE 1368466
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES INATIVOS DA FEPASA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA E PENSÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REXAME DE FATOS E PROVAS E LEGISLAÇÃO LOCAL: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 279, Nº 280 E Nº 282. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão pelo qual o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento à apelação, condenando o Estado de São Paulo ao pagamento de complementação de aposentadoria e pensão. Eis a ementa:



    “ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - Suficiência da simples afirmação de pobreza pela parte - Requisito cumprido nos autos - Exegese dos arts. 5º, inciso LXXIV, da Constituição da República, e 98 a 102 do Código de Processo Civil - Precedentes jurisprudenciais e base doutrinária Benefício integralmente concedido. 



    PRELIMINAR - Impossibilidade jurídica do pedido - Inocorrência - Documentação que demonstra o direito do autor trazida aos autos - Rejeitada. 



    DIREITO PREVIDENCIÁRIO - Servidores inativos e pensionistas de servidores ligados ao quadro da extinta FEPASA - Complementação de aposentadorias e pensões - Reajuste de acordo com o Acordo Coletivo 90/91, firmado pelo Sindicato dos autores com a FEPASA - Possibilidade de aplicação - Prescrição afastada - Súmula 85 do Col. Superior Tribunal de Justiça - Sentença de improcedência reformada - Apelação provida. 



    LEI 11.960/2009: ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA -Eficácia resolvida pelo Supremo Tribunal Federal, nas ADINs nºs 4.357 e 4.425 - Inconstitucionalidade da expressão “índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança”, inscrita no artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação alterada pelo artigo 5º da Lei nº 11.960/2009 - Consequente vácuo para o estabelecimento de novo indexador mais consentâneo à vocação primordial da correção monetária, que é assegurar o poder de compra do capital comprometido em consequência da decisão judicial - Adoção do IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) no que concerne à correção monetária, consoante precedente havido no Recurso Especial Representativo de Controvérsia nº 1.270.439/PR, do Eg. Superior Tribunal de Justiça (j. 26/06/2013). JUROS MORATÓRIOS - Escalonamento conforme edição da Medida Provisória nº 2.180-35, de 24/08/2001, e da Lei nº 11.960, de 30/06/2009 - Utilização dos critérios estabelecidos no REsp nº 937.528/RJ (STJ-5ª Turma, DJe 1º/11/2011). 



    HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Condenação ilíquida - Diferimento do arbitramento da verba honorária sucumbencial à fase de liquidação Exegese do art. 85, § 4º, inc. II, do Código de Processo Civil.” (e-doc. 5, p. 62; grifos no original).



    2. Opostos embargos declaratórios, foram rejeitados (e-doc. 5, p. 89).



    3. Nas razões do recurso extraordinário, o recorrente afirma violados os arts. 5º, inc. XXXVI, 40, § 8º, 97 e 102, caput, e incs. I e II, da Constituição da República e o enunciado nº 10 da Súmula do STF. Entende que os recorridos não têm direito à complementação pleiteada pois “não demonstraram e muito menos apresentaram provas de que estes reajustes tenham sido efetuados aos funcionários em atividade, e que serviriam de paradigmas para os pensionistas”. Quanto à atualização monetária e aos juros de mora, pretende a incidência da Lei nº 11.960, de 2009. 



    4. Houve juízo de retratação, a fim de adequar a decisão, no tocante aos juros moratórios e correção monetária, ao Tema nº 810 do ementário da Repercussão Geral (e-doc. 11).



    É o relatório.



    Decido.



    5. De início, verifico que, com exceção do art. 40, § 8º, da Constituição da República, os demais dispositivos alegadamente violados não foram prequestionados no acórdão impugnado (e-doc. 5, p. 62), além de não objetados no recurso de embargos de declaração opostos pelo recorrente (e-doc. 5, p. 74-86), a atrair a aplicação do enunciado nº 282 da Súmula do STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada).



    6. Ademais, transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:



    “Os autores, servidores inativo ligado ao quadro da extinta FEPASA, ajuizaram ação em face da Fazenda Paulista para o fim de obter a complementação das aposentadorias e pensões de acordo com o IPC no período de 01/01/1989 até 15/04/1990.



     Do assunto da prescrição já cuidou a jurisprudência, culminando na edição, pelo Eg. Superior Tribunal de Justiça, da Súmula nº 85: Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figura como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. 



    De fato, em razão do disposto nos Decretos nºs 24.800/1986 e 24.938/1986, na Lei nº 9.343/1996 e no instrumento particular celebrado entre RFFSA e o Governo do Estado de São Paulo, a Fazenda Estadual assumiu a obrigação de complementar os proventos dos aposentados e dos pensionistas da empresa extinta.



    Referida Lei Estadual nº 9.343/1996, em seu artigo 4º, §§ 1º e 2º, deixou expressamente consignado o que segue: 



    Art. 4º - Fica mantida aos ferroviários, com direito adquirido, a complementação dos proventos das aposentadorias e pensões, nos termos da legislação estadual específica e do Contrato de Trabalho 1995/1996. 



    § 1º - As despesas decorrentes do disposto no caput deste artigo serão suportadas pela Fazenda do Estado, mediante dotação própria consignada no orçamento da Secretaria de Estado dos Negócios dos Transportes. 



    § 2º - Os reajustes dos benefícios, das complementações e pensões a que se refere o caput deste artigo serão fixados, obedecendo os mesmos índices e datas, conforme acordo ou convenção coletiva de trabalho, ou dissídio coletivo, na data base da respectiva categoria dos ferroviários. 



    O direito à complementação invocado vem definido no artigo 192 do chamado Estatuto dos Ferroviários (Decreto nº 35.530/1959), com o seguinte enunciado: 



    Art. 192 - O pessoal dos serviços ou repartições criados, mantidos ou administrados pelo Estado, associado obrigatório de Institutos ou Caixas de Aposentadoria e Pensões, quando aposentado terá direito ao provento assegurado aos demais funcionários ou servidores do Estado de acordo com a legislação que vigorar. 



    Parágrafo único - A diferença entre o provento pago pelo Instituto ou Caixa respectiva e aquele a que tiver direito, na forma legal, correrá por conta da Estrada.



    E de acordo com o artigo 193 e parágrafo único do mesmo Estatuto, ao servidor aposentado de acordo com o disposto no artigo anterior, é assegurado o aumento dos seus proventos no caso de majoração geral dos salários dos ativos de categoria e funções iguais às que respectivamente pertencia, bem como no caso de aumento geral de salários concedido sob a forma de promoções que abranjam uma ou mais categorias de servidores ou repartição. 



    O sindicato ao qual os autores eram vinculados (Sindicato dos Trabalhadores em Empresas Ferroviárias das Zonas Sorocabana) celebrou Acordo Coletivo 90/91 (fls 50/51) com a FEPASA para garantir reajuste salarial equivalente à diferença entre o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) e os aumentos concedidos de acordo com a Política Salarial vigente, apurada no período de 01/01/1989 a 31/12/1989, ficando ajustado que os aumentos espontâneos bem como o percentual a que alude a Medida Provisória nº 40, ficam excluídos do mencionado resultado, conforme tabela I de percentuais anexa, devidamente rubricada, e que desta fica fazendo parte integrante e a partir da aplicação do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) referente a janeiro de 1990 e enquanto perdurar a Lei nº 7.788 de 03/07/89, que dispõe sobre a política salarial em vigor, fica assegurada a correção dos salários pelo índice pleno do Índice de Preços ao Consumidor (IPC), do mês anterior, a todas as faixas salariais. 



    Daí ser devido a complementação da pensão dos autores.” (e-doc. 5, p. 65-67).



    7. Da leitura do acima transcrito, exsurge ter o Tribunal a quo asseverado devido o pagamento da complementação das pensões aos recorridos. Portanto, somente a partir da análise do quadro fático-probatório e da respectiva legislação de regência poderia se concluir de forma diversa ao contido no acórdão recorrido, providência vedada em sede extraordinária, na forma dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF.



    8. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. FERROVIÁRIO. FEPASA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA/PENSÃO. REAJUSTE. IPC. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.122.200-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 21/12/2020, p. 12/02/2021).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Previdenciário. FEPASA. Complementação de aposentadoria. Fatos e provas. Legislação local. Cláusulas contratuais. Reexame. Impossibilidade. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. É inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como da legislação local e das cláusulas contratuais. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.248.930-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 11/05/2020, p. 10/06/2020).



    9. No tocante aos juros e à correção monetária, tendo em vista a retratação ocorrida (e-doc. 11), o acórdão recorrido está em consonância com o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE nº 870.947/SE, Tema nº 810 do ementário da Repercussão Geral, nada havendo a prover, no particular.



    10. Ante o quadro, nego provimento ao recurso extraordinário, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido fixação de honorários advocatícios pelas instâncias anteriores, majoro-os em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de agosto de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator